Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE DE OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. SUSPENSÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.
2. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
4. Havendo elementos suficientes para permitir a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do direito da parte impetrante/agravada, principalmente, porque há questões a serem averiguadas com mais cautela, haja vista a argumentação da Agravada quanto a existência de processo administrativo buscando a regularização desde 2017, bem como restando verificado o perigo do dano de difícil reparação em virtude da imediata interdição do estabelecimento comercial da parte agravada, a manutenção da tutela antecipada deferida na origem é medida que se impõe.
5. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e improvido.